Tribunal: TJMT
Processo: 1014805-94.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014805-94.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES ALVES - CPF: 055.471.741-73 (RECORRIDO), ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), HARRYSON JARRELL DE ALMEIDA DA CANTUARIO - CPF: 048.941.401-01 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PATRICIA RODRIGUES ALVES - CPF: 055.471.741-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO SINGULAR - REESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - NECESSIDADE EVIDENCIADA – GRAVIDADE DA CONDUTA – COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO RECORRIDO – INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – MEDIDA ADEQUADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – JULGADOS DO STJ E TJMT – COMETIMENTO DE CRIMES APÓS SOLTURA E DURANTE PROCESSAMENTO O RECURSO – VALORAÇÃO PELO TRIBUNAL – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO ELIDIDA – FATOS CRIMINOSOS ANÁLOGOS - RECURSO PROVIDO.

Considerada a habitualidade e o aparente vínculo associativo para o tráfico, a segregação preventiva constitui a medida adequada para cessar a continuidade da conduta criminosa e garantir a ordem pública. (STJ, RHC nº 116.440/CE; TJMT, AP N.U 0079424-60.2013.8.11.0000)

O cometimento de crimes, após a soltura e durante o processamento de recurso em sentido estrito, pode ser valorado pelo Tribunal para confirmar a presença do pressuposto da garantia da ordem pública, sem que tal fato configure
reformatio in pejus
(STJ, HC nº 338.863/SP). No mesmo sentido: TJMT, RESE N.U 0002496-86.2018.8.11.0002.

Se o recorrido, 2 (dois) meses após obter a revogação da custódia preventiva, se envolveu em fatos criminosos análogos, o transcurso de 10 (dez) meses desde soltura não revela ausência de contemporaneidade para elidir os fundamentos da segregação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1014805-94.2019.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

HARRYSON JARRELL DE ALMEIDA DA CANTUARIO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de incidente processual (Código 112013), que revogou a prisão preventiva de HARRYSON JARRELL DE ALMEIDA DA CANTUARIO pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação qualificada e
porte ilegal de munição de uso restrito

–
art. 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/2006, art. 180, §1º, CP e art. 16 da Lei n.º 10.826/06
– (Sistema
Primus
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta: 1) a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, visto que: a) o recorrido seria traficante e proprietário de uma “boca de fumo”, na qual teria sido apreendida porções de maconha, balanças de precisão, R$915,00 (novecentos e quinze), diversos aparelhos celulares e joias sem origem lícita; b)
“o Recorrido Harryson acobertou a fuga dos traficantes Alexandre e Patricia”
; 2)
“a simples possibilidade de o

agente ser eventualmente ser absolvido ou ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso [...] não é suficiente para lhe conferir a restituição do seu status libertatis”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (fls. 219/228).

HARRYSON JARRELL DE ALMEIDA DA CANTUARIO pugna pelo desprovimento (fls. 318/323).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 325).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes – Concessão da liberdade provisória Irresignação Ministerial – Pretendida reforma da decisão para decretar a prisão preventiva do Recorrido – Possibilidade – presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis, este consubstanciado na garantia da ordem pública, que justificam a segregação cautelar do recorrido – Pelo Provimento do recurso”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 340/344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido foi preso em flagrante no dia 22.02.2019, juntamente com Patrícia Rodrigues Alves e Alexandre José Heck, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (fls. 8).

Em 24.2.2019, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva, nestes termos:

“Verifico que os autos de prisão em flagrante contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação aos flagrados.

6. No caso, além de terem sido encontrados os bens descritos no Termo de apreensão na residência em que os três presos estavam, verifica-se a partir das declarações do Policial Militar Roberto Alves da Silva, que a guarnição estava atuando em continuidade ao boletim de ocorrência nº 2019.57661, na buscado Sr. ALEXANDRE, foragido de Agua Boa e escondido em uma residência na cidade de Nova Xavantina.

Nas diligências empreendidas nesta cidade, foi localizada uma motocicleta com características semelhantes a que teria sido usada por ALEXANDRE na casa de HARRYSSON- local conhecido pela prática de tráfico de drogas e também o lugar que, além dos bens apreendidos foram localizados Sr. ALEXANDRE escondido em um banheiro, PATRÍCIA e HARRYSSON no interior de outro cômodo.

7. Consta ainda das supracitadas declarações que PATRICIA esboçou fuga e chegou a jogar um aparelho celular contra chão, que HARRYSSON assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes e que a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) foi encontrada no interior a carteira de ALEXANDRE.

8. Importante ressaltar que a pena máxima descrita para os crimes ultrapassam o quantum exigido pelo art. 313, I, do CPP.

9. Ainda, observa-se que os fatos praticados graves, considerando que da análise dos elementos que constituem os autos vislumbra-se a existência de vínculo subjetivo entre os flagrados para o cometimento de delitos diversos.

10. Somado isso, constata-se por meio dos documentos anexos que os 03 (três) indiciados possuem anotação nas folhas de antecedentes, ficando assim demonstrado o periculum libertatis. Assim, faz-se mister a manutenção da custódia, em nome da garantia da ordem pública e instrução criminal, considerando que, no caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente para evitar a reiteração criminosa, corroborando assim como o disposto no art. 282, I, § 6º, do CP.

[...] 13. Dessa maneira, verificado que os flagrados só persistentes na prática criminosa, possuindo anotação nas folhas de antecedentes, fica evidenciada a necessidade da decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de cessem os atos criminosos.

Ademais, a constatação de que os Indiciados empreenderam fuga para a cidade de Nova Xavantina, revela a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal.

14. Diante de todo exposto, HOMOLOGO os autos de prisão em flagrante de PATRICIA RODRIGUES ALVES, ALEXANDRE JOSE HECK e HARRYSON JARRELL DE ALMEIDA CANTUARIO, uma vez que atendidos todos os comandos legais e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, [...].”
(Michell Lotfi Rocha da Silva, juiz de Direito - fls. 91/96)

Em 1º.3.2019, o Juízo singular [1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina] revogou a segregação cautelar do recorrido mediante a seguinte fundamentação:

“O Ministério Público manifestou-se contrariamente.

Consigno estar superado o momento adequado a eventual relaxamento das prisões em flagrante, não competindo a este juízo rever decisão de magistrado de idêntica instância jurisdicional.

Quanto ao pleito de revogação das prisões cautelares, verifico ser procedente somente quanto ao autuado Harryson Jarrel de Almeida da Cantuario, vez que primário e sem antecedentes criminais relacionados a crimes da lei de drogas ou de idêntica gravidade.

Assim, em que pese não seja este o momento oportuno para se adentrar ao mérito, convém registrar que eventual condenação não ensejaria o cumprimento de pena em meio fechado, recomendando-se, portanto, sua soltura.

Condiciono, contudo, a concessão de sua liberdade provisória à apresentação de comprovante de endereço e de trabalho lícito, visto que ausente nos autos tal informação.

No que toca aos demais indiciados, verifico ser diversa a situação processual, vez que possuem antecedentes criminais por fatos recentes e análogos ao ora em apuração, permitindo-se concluir que, em liberdade, voltarão a delinquir.

Deste modo, inalteradas as razões de fato e de direito que determinaram as prisões de Alexandre José Heck e de Patrícia Rodrigues Alves, indefiro o pedido de revogação de suas prisões.

Intime-se a defesa para juntar aos autos comprovante de endereço e de trabalho lícito de Harryson Jarrel de Almeida da Cantuario.”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva – Sistema
Primus
– Código
112013).

Em 3.4.2019, o recorrido foi denunciado, juntamente com Patricia Rodrigues Alves, Alexandre Jose Heck e Renata de Fátima Barbosa Pereira, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação qualificada e
porte ilegal de munição de uso restrito (
www.tjmt.jus.br
- Código 112766).

Em 6.6.2019, a denúncia foi recebida (
www.tjmt.jus.br
- Código 112766).

Pois bem.

A gravidade da conduta atribuída ao recorrido está retratada na comercialização habitual de drogas em sua residência, onde foram apreendidas 2 (duas) porções de maconha, 2 (duas) balanças de precisão, R$ 915,00 (novecentos e quinze reais), em dinheiro, 12 (doze) aparelhos de telefone celular, munição de calibre 357 [de uso restrito] e diversas joias.

Além disso, existem evidências de que o recorrido integrava associação para o tráfico, a denotar maior estrutura e abrangência da atividade criminosa, notadamente ao considerar seu envolvimento de crime patrimonial e porte ilegal de munição [produtos receptados, munição de calibre de uso restrito e simulacro de pistola].

No caso, o juiz da causa incorreu em
erro in judicando
quando se reportou ao princípio da homogeneidade, o qual não se mostra aplicável diante da somatória das penas dos crimes [superior a dez anos], as quais autorizam, em tese, regime inicial mais gravoso.

Sopesada a traficância habitual e o aparente vínculo associativo, a segregação preventiva constitui a medida adequada para cessar a continuidade da conduta criminosa e garantir a ordem pública.

Nessa linha, o c. STJ assim decidiu:

“
2. Hipótese em que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo consta, os recorrentes foram surpreendidos, em uma casa alugada apenas para servir como boca de fumo, na posse de 490 gramas de maconha, 65 gramas de cocaína e diversos apetrechos para embalo e pesagem da droga, a apontar a intenção de mercancia habitual. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura dos recorrentes.”
(RHC nº 116.440/CE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019)

No mesmo sentido, destaca-se julgado deste e. Tribunal: AP N.U 0079424-60.2013.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – 4.9.2013)

Não bastasse, ao consultar a atual situação fático-processual do recorrido, verifica-se que, após a obtenção da liberdade provisória (dia 26.4.2019), foi preso em flagrante e denunciado, juntamente com outras3 (três) pessoas [Chrislourrany Kellen Rodrigues Barbosa, Larissa Ketlen Caetano dos Santos e Renata de Fátima Barbosa Pereira] pela prática de tráfico de drogas com envolvimento de criança e/ou adolescente, associação para o tráfico, organização criminosa, receptação qualificada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Sistema
Primus
- Códigos 113664/114321 - Comarca de Nova Xavantiva).

O cometimento de crimes, após a soltura e durante o processamento de recurso em sentido estrito, pode ser valorado pelo Tribunal para confirmar a presença do pressuposto da garantia da ordem pública, sem que tal fato configure
reformatio in pejus
(STJ, HC nº 338.863/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 25.11.2016).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim procedeu:

“Se o acusado [...] após trinta dias da sua soltura pelo juiz da causa, supostamente comete novos delitos, também por tráfico, impõe-se decretar a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”
(TJMT, RESE N.U 0002496-86.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.8.2018)

Registre-se, ainda, que o transcurso de 10 (dez) meses desde soltura não revela ausência de contemporaneidade para elidir os fundamentos da segregação, visto que o recorrido, aproximadamente 2 (dois) meses após obter a revogação da custódia preventiva, se envolveu em fatos criminosos análogos.

Nesse quadro, a custódia cautelar deve ser restabelecida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para decretar a prisão preventiva
de
HARRYSON JARRELL DE ALMEIDA DA CANTUARIO.

Por conseguinte,
EXPEÇA-SE
o apto mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020